Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749583-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVITA DE MOURA E SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência pela qual a agravante pretende que sejam emitidos novos boletos de pagamento das parcelas vincendas de seu plano de saúde coletivo por adesão, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde - ANS para os planos individuais, no valor mensal de R$ 5.687,55 (cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), ou que seja autorizado o depósito judicial das prestações. A agravante, pretensamente representada por seu filho Wellington Moura e Silva, narra ser pessoa idosa, com noventa e três (93) anos de idade, e se encontrar sob tratamento domiciliar (“home care”), de modo que o reajuste aplicado em junho de 2023, de 34,9% (trinta e quatro vírgula nove por cento), se mostra abusivo e inviabiliza a continuidade do tratamento. Alega que o CDC é aplicável à relação jurídica, sendo vedados o estabelecimento de obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, ou, ainda, que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Aduz que a agravada se limitou a informar o percentual aplicado, que é destoante da média de mercado, sem indicar os parâmetros adotados para se alcançar tal resultado, caracterizando abusividade. Entende que, embora o caso verse sobre plano de natureza coletiva, à vista da ausência de justificativa para o reajuste adotado, é razoável a aplicação dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individual, qual seja, 10,77% (dez vírgula setenta e sete por cento). Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição dos boletos no valor indicado, ou autorizar a emissão de guias mensais de depósito judicial, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora é evidente, uma vez que o aumento aplicado, da ordem de 34,9%, dificulta ainda mais o adimplemento das prestações do plano de saúde, cujo valor já supera, em muito, a renda mensal da agravante (IDs nos 176761542 e 176763996 dos autos de origem no 0722955-88.2023.8.07.0007). Todavia, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, requisito ausente na hipótese vertente. In casu, trata-se de plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, o qual independe de autorização expressa da ANS para aplicar reajustes ou mudanças no plano de custeio, nos termos do art. 28, da Resolução Normativa no 565/2022, da ANS. Em princípio, o fato de as operadoras de planos de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que este aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. Mas, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Por fim, observa-se que a agravante sofre da Doença de Alzheimer e se encontra acamada e desorientada quanto ao tempo e espaço, não verbaliza mais que algumas palavras e depende de cuidados diários , não tendo firmado pessoalmente a declaração de hipossuficiência para fins de atendimento pela Defensoria Pública (IDs nos 176764000 e 176761539 dos autos de origem), a demandar esclarecimentos quanto à capacidade civil e regularidade da representação processual. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, solicitando-se informações quanto à regularidade da representação processual exercida pelo filho da agravante. Sem prejuízo, esclareça a Defensoria Pública se a agravante é interditada, apresentando o termo de curatela, definitivo ou provisório, se o caso. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Por fim, decorrido o prazo de resposta, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator